Tribunal: TJDFT
Processo: 0725858-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725858-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MERSON RODRIGUES GOMES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n° 0741826-92.2020.8.07.0001. Ausente, nos autos, comprovante de pagamento das custas recursais, determinei a intimação do agravante (Id. 38027428) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprisse o requisito de admissibilidade recursal, sob pena de não ser o agravo conhecido. A despeito de intimado, o recorrente quedou-se inerte, conforme certificado no Id. 38404090. É o relatório. Decido. A teor do art. 1.007 do vigente Código de Processo Civil, é ônus processual do recorrente a juntada do comprovante de preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de fazê-lo em dobro, nos termos do §4° do mesmo dispositivo, cabendo realçar que, conforme destaquei no despasso de Id. 38027428, o agravante não demonstrou ser beneficiário da justiça gratuita, tampouco pleiteou tal beneplácito. Daí, reitero, concedi ao recorrente a oportunidade para corrigir o vício processual, trazendo aos autos o indispensável comprovante de pagamento das custas do processo, tal como exigido normativamente. Como, a despeito da intimação, o recorrente não atendeu à determinação desta relatora, não resta outra providência senão o reconhecimento da deserção, conforme previsto no já citado art. 1.007, com a inadmissibilidade do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil, aliás, autoriza que o relator não conheça do recurso quando manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III. Postos tais fundamentos, não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora